Tribunal: TJSP
Processo: 1014439-43.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento de voo que culminou com atraso de aproximadamente 17 horas para chegada ao destino. Sentença de procedência, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao demandante. Apelo da empresa aérea demandada pleiteando a reforma da r. decisão no que tange à indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento de voo que culminou com atraso de aproximadamente 17 horas para chegada ao destino. Sentença de procedência, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao demandante. Apelo da empresa aérea demandada pleiteando a reforma da r. decisão no que tange à indenização por danos morais. Sem razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Mérito. Cancelamento de voo que culminou com atraso de aproximadamente 17 horas para chegada ao destino. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Danos morais. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 que não se mostra abusivo. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.